Tribunal: TJES
Processo: 5013994-32.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013994-32.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MATEUS GOMES SOARES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5013994-32.2024.8.08.0014

RECORRENTE: SIMONE FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MATEUS GOMES SOARES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 14483071, sendo este cabível, tempestivo e a parte postula pela gratuidade de justiça. Não vislumbro elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, motivo pelo qual defiro o benefício, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, a autora moveu ação de cobrança alegando que emprestou ao Requerido a quantia de R$ 15.000,00, que não foi adimplida.

O Juízo de origem decretou a revelia do réu, mas
julgou a ação improcedente
por ausência de prova mínima.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, move o recurso de id 14483072 pretendendo a reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Eis a síntese da relação processual.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Em que pese tenha sido decretada a revelia do réu, não se deve confundir os efeitos da revelia com uma confissão
ficta
. Isso porque, conforme assente jurisprudência pátria,
os efeitos da revelia são relativos e não eximem o Requerente de apresentar lastro probatório mínimo do direito pretendido
(art. 373, I, do CPC). O E. STJ entende que “
Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado” (STJ - AgInt no AREsp: 1328873 RJ 2018/0178250-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019).
Tal entendimento é corriqueiramente aplicado pelo Poder Judiciário do Espírito Santo e de outros estados brasileiros, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
. RECURSO DESPROVIDO. 1
O principal efeito decorrente da revelia é apenas relativo (presunção juris tantum) devendo o Julgador analisar os elementos trazidos aos autos e julgar a lide com um juízo de verossimilhança e plausibilidade, especialmente considerando a existência de prova mínima das alegações do Autor
. 2 Mesmo considerando os efeitos da revelia, não se pode condenar os herdeiros da segurada falecida tão somente pela condição de herdeiros, já que não há prova mínima de que estes tenham se aproveitado dos valores recebidos e da existência de bens a inventariar que possam responder pelo débito, já que consta na Certidão de Óbito que não foram deixados bens. 3 - Recurso desprovido . (TJ-ES - AC: 00341666520158080024, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. TRADIÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA PELO SUPOSTO POSSUIDOR DO VEÍCULO.
REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. NÃO DEMONSTRADA MINIMANTE A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RÉU REVEL NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E ASSUNÇÃO DAS MULTAS E TAXAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00386343620228160014 Londrina, Relator.: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 29/09/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/10/2023)

Nesse panorama, verifico que o Juízo sentenciante analisou corretamente o contexto da presente ação.
A autora, ora Recorrente, não apresentou o mínimo probatório sequer da existência de relação jurídica entre as partes
, tendo em vista que os únicos documentos apresentados foram a procuração e seus documentos pessoais.

Portanto, tendo decidido corretamente o Juízo sentenciante, não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo de origem. Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC. Sem condenação em honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)